Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008747-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MARTA ALMEIDA CORREA - CPF: 819.865.801-72 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (AGRAVADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a empréstimos consignados, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o dito empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARTA ALMEIDA CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais no 11566-31.2019.811.0055 – Código 311021, movida em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO AGIBANK S/A), que indeferiu o pleito liminar de suspensão de todos e quaisquer descontos na pensão por morte da Agravante.

Em suas razões, alega a agravante que não tem como afirmar quais as parcelas que contratou e que pretende ver suspensas, visto que não contratou junto as Agravadas essas parcelas que começaram a ser descontadas.

Informa que tempos atrás realmente pactuou com as Agravadas, mas que esse novo contrato não foi realizado.

Aduz que foi induzida a erro por uma funcionária da Caixa Econômica Federal – CEF, visto que, ao questionar a quantia a mais depositada, foi-lhe informada que deveria ser da própria pensão, como sendo alguma espécie de reajuste ou pagamento de numerários atrasados.

Por fim, sustenta a possibilidade de suspensão dos descontos sem que cause danos às agravadas, já que, caso fique provada a legalidade, poderão continuar com os descontos.

Assim, pede pela concessão da liminar, a fim de suspender todos e quaisquer descontos na pensão por morte da Agravante, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão definitiva até julgamento final em sentido contrário.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 8324007).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 8721878).

Contraminuta do agravado BANCO AGIBANK S/A (ID 8966801).

Sem contraminuta do agravado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A (ID 15693022).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020